Tribunal: TJMT
Processo: 1047270-57.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047270-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISIDORO GOMES FILHO - CPF: 138.779.761-15 (APELADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), MARIA NEVES DA SILVA - CPF: 246.196.120-49 (APELANTE), LEANDRO FRANCISCO SCHMIDT SANCHES - CPF: 856.596.571-68 (ADVOGADO), MARCIO PICCOLI - CPF: 687.497.590-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE ALMEIDA GOMES GONCALVES - CPF: 776.026.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ NEDER DE ALVARENGA - CPF: 014.351.091-63 (TESTEMUNHA), MARCELO OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 849.704.561-00 (TESTEMUNHA), MARIA DA GLORIA DA SILVA - CPF: 109.209.781-34 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária para declarar o domínio sobre imóvel urbano, afastando preliminares e reconhecendo a posse mansa, pacífica e com
animus domini
pelo prazo legal.

2.

A parte apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, sustenta ausência de prova da posse qualificada, especialmente quanto ao
animus domini
e à origem da posse.

3.

A sentença reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do CC com base em prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se estão comprovados os requisitos da usucapião extraordinária, em especial a posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
pelo prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em prova documental suficiente para o convencimento judicial, sendo desnecessária dilação probatória.

4.

A usucapião extraordinária exige prova robusta da posse qualificada, nos termos do art. 1.238 do CC.

5.

Documentos particulares firmados com terceiro não titular do registro não comprovam a origem idônea da posse nem o seu marco inicial.

6.

Ausência de elementos materiais de exercício da posse, como edificação, benfeitorias ou utilização produtiva do imóvel.

7.

Indícios de construção probatória recente, com alteração unilateral de cadastro do responsável fiscal próxima ao ajuizamento da ação, incompatível com posse prolongada.

8.

Inexistência de pagamento de tributos por longo período, aliada à ausência de outros elementos, infirma alegação de posse.

9.

Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, não se desincumbe o autor do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.

“Tese de julgamento:”
“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A usucapião extraordinária exige prova robusta da posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
, não se admitindo presunções baseadas em documentos unilaterais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.238; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Neves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada por Isidoro Gomes Filho, que julgou procedente o pedido para declarar o domínio do autor sobre imóvel urbano situado na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, lote nº 33, quadra 38, Bairro Jardim Leblon/Bosque da Saúde, nesta Capital, matriculado sob o nº 26.420 no Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, entendeu presentes os requisitos do art. 1.238 do Código Civil e reconheceu a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo lapso superior a quinze anos, com base na prova documental produzida.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado indevido, sem produção de prova oral, em matéria de natureza fático-probatória.

No mérito, aduz a ausência de prova segura da posse
ad usucapionem
, afirmando inexistir demonstração do
animus domini
, bem como apontando inconsistências na origem da posse, celebrada com terceiro não titular do registro. Argumenta que elementos como o cadastro imobiliário e documentos indicariam ciência de domínio alheio, o que fragilizaria a pretensão aquisitiva, pugnando pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela reforma para julgar improcedente o pedido.

Em contrarrazões, o apelado impugna o pedido de gratuidade de justiça e sustenta a manutenção integral da sentença, defendendo a suficiência da prova documental e a desnecessidade de instrução probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença que reconheceu a usucapião extraordinária deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, ou reformada por ausência de comprovação dos requisitos da posse
ad usucapionem
, especialmente quanto ao
animus domini
.

Consta dos autos que o autor ajuizou ação de usucapião extraordinária, alegando ter adquirido os direitos possessórios sobre o imóvel em 2004, mediante contrato particular firmado com terceira pessoa, passando a exercer a posse de forma mansa, pacífica, contínua e com intenção de dono por mais de 20 anos. A requerida apresentou contestação genérica, arguindo preliminares e impugnando a posse qualificada. Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais com base na prova documental.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Embora a controvérsia envolva aspectos fáticos, verifica-se que a improcedência do pedido pode ser reconhecida com base na própria prova documental produzida, sendo desnecessária a dilação probatória quando os elementos constantes dos autos já se mostram insuficientes à comprovação do direito alegado. Assim, não há nulidade a ser declarada.

No mérito, contudo, assiste razão à apelante.

A usucapião extraordinária exige a comprovação da posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
pelo prazo legal, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. Trata-se de modo originário de aquisição da propriedade que demanda prova robusta e inequívoca da posse qualificada.

No caso, o conjunto probatório apresentado pelo autor é manifestamente insuficiente.

Os documentos relativos à alegada aquisição da posse — contrato particular (ID 361007351), recibo de pagamento (ID 361007370) e notas promissórias (IDs 361007366, 361007365 e 361007364) — foram firmados por terceira pessoa, estranha à titularidade registral do imóvel, não sendo aptos a demonstrar, de forma idônea, a efetiva transmissão da posse. Tais instrumentos, desacompanhados de qualquer vínculo com a proprietária constante da matrícula, não comprovam sequer o marco inicial da posse qualificada, limitando-se a consubstanciar declarações unilaterais sem respaldo jurídico suficiente.

A procuração juntada (ID 361007368) evidencia a existência de outorga de poderes da proprietária registral a terceiro, circunstância que reforça a manutenção de poderes dominiais por parte da titular do registro.

Os demais documentos também não demonstram o exercício da posse. O relatório de unidade (ID 361007371) e a imagem de satélite (ID 361007363) indicam que o terreno permanece não edificado, enquanto as fotografias juntadas (ID 361007362) não evidenciam a realização de benfeitorias ou qualquer ato concreto de domínio, inexistindo prova de utilização produtiva ou de ocupação contínua do bem.

No tocante aos documentos fiscais e administrativos, verifica-se a existência de forte indícios de construção probatória tardia. Conforme se extrai do boletim de cadastro imobiliário (ID 361007356) e do procedimento de alteração cadastral (ID 361007367), o autor no ano de 2024 requereu sua inclusão no cadastro do IPTU, passando a figurar como responsável tributário ao lado da contribuinte originária, Maria Neves da Silva, o que evidencia que, até então, não mantinha qualquer vínculo formal com o imóvel no âmbito fiscal. No mesmo período, apresentou requerimento manuscrito dirigido à Procuradoria Municipal, datado de 03/07/2024, solicitando a prescrição de débitos de IPTU, além de promover simulação de parcelamento (ID 361007372) e formalização de acordo de parcelamento (ID 361007373).

Tal concentração de atos administrativos em momento imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda revela atuação incompatível com a alegada posse contínua e qualificada desde 2004. Esses elementos, longe de corroborarem o
animus domini
, indicam tentativa recente e unilateral de regularização fiscal do bem, sem correspondência com o histórico possessório afirmado.

Mais relevante, o extrato de consulta do IPTU (IDs 361007361 e 361007360) evidencia a existência de débitos em aberto por longo período (desde 1991), revelando a ausência de qualquer adimplemento dos encargos fiscais. Embora o pagamento de tributos não constitua requisito para a usucapião, sua inexistência, aliada à ausência de outros elementos materiais de posse, afasta a alegação de exercício da posse com intenção de dono.

Dessa forma, verifica-se que o autor não produziu prova mínima da posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
pelo lapso temporal exigido, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026